Tribunal: TCU
Processo: 001.887/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6725/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 1.8 e 1.10 do Acórdão 2719/2019-TCU-Primeira Câmara e, apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 033.583/2018-8 - Prestação de Contas 2017), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 108-109): 1. Processo TC- Processo 001.887/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.